Tribunal: TJES
Processo: 5003732-13.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003732-13.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIUZA VICENTE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: RENILDO DE JESUS SOUZA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5003732-13.2025.8.08.0006

RECORRENTES: MARIUZA VICENTE DOS SANTOS e JONAS FLAVIO DA SILVA

RECORRIDO: RENILDO DE JESUS SOUZA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA ACERCA DE SUA NOMEAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DO REQUERIDO PARA CITAÇÃO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA E REITERADA. INÉRCIA DOS AUTORES POR MAIS DE TRINTA DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado (originalmente interposto como apelação cível) em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, devido ao abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, diante da ausência de manifestação dos autores para a indicação do endereço correto e atualizado do requerido a fim de viabilizar o ato citatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em analisar: (i) preliminarmente, em juízo de retratação, se a ausência de intimação da defensora dativa enseja a tempestividade do recurso e se este pode ser conhecido como recurso inominado pela fungibilidade; e (ii) no mérito, se a extinção do feito por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) foi acertada diante do não fornecimento do endereço do requerido para fins de citação, após reiteradas advertências judiciais e inércia da parte autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Em juízo de retratação fundamentado no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, constata-se que a defensora dativa nomeada não foi devidamente intimada da decisão de sua nomeação antes do decurso do prazo recursal outrora certificado. Por conseguinte, afasta-se a intempestividade apontada e reconhece-se o recurso como tempestivo. 2. Em respeito ao princípio da fungibilidade recursal, admite-se a apelação cível manejada como recurso inominado, haja vista a inexistência de erro grosseiro e a observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 3. No mérito recursal, verifica-se que a parte autora foi expressamente advertida em diversas oportunidades (conforme eventos de id. 19459088, 19459089 e 19459090) acerca da necessidade de indicar o endereço correto e completo do requerido para citação, sob pena de extinção do feito por abandono da causa. 4. A inércia da parte autora em providenciar a localização do requerido por prazo superior a 30 (trinta) dias úteis configura o abandono previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção da sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenação dos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 2º; Código de Processo Civil, art. 319, II, art. 485, III e art. 1.021, § 2º.

RELATÓRIO

MARIUZA VICENTE DOS SANTOS e JONAS FLAVIO DA SILVA ajuizaram ação em face de RENILDO DE JESUS SOUZA pleiteando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de insultos e xingamentos que alegam ter-lhes sido dirigidos.

O processo tramitou sem que se lograsse êxito na citação do requerido, tendo em vista que as tentativas de localização no endereço declinado na petição inicial restaram frustradas. O juízo de origem determinou, por reiteradas vezes (id. 19458928 e 19458933), que os autores informassem o paradeiro ou o endereço atualizado do réu, advertindo-os expressamente sobre a consequência de extinção da demanda na hipótese de descumprimento. Diante da ausência de manifestação, os autos permaneceram paralisados por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Sobreveio sentença (id. 19459088) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia dos autores por mais de 30 (trinta) dias em promover os atos necessários para a localização e citação do réu, caracterizando o abandono da causa.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação cível (id. 19787612), pleiteando a cassação da sentença terminativa. Argumentam que a ausência de intimação da defensora dativa sobre atos essenciais prejudicou o andamento do feito e sustentam a tempestividade da insurgência. O recurso foi recebido e processado, restando pendente de contrarrazões em virtude da falta de citação do requerido na origem.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, impõe-se exercer o juízo de retratação, na forma autorizada pelo artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Avaliando detidamente o histórico dos atos processuais, evidencia-se que a defensora dativa nomeada para patrocinar os interesses dos autores não foi devidamente intimada a respeito do despacho de sua nomeação e das providências que lhe cabia adotar. Assim, considerando-se que o prazo para interposição de recurso sequer começou a correr, impõe-se afastar o decreto de intempestividade recursal, reputando-se tempestiva a irresignação apresentada.

Ademais, embora a peça recursal tenha sido rotulada como "apelação cível", aplica-se ao caso o princípio da fungibilidade recursal para recebê-la como recurso inominado, haja vista que a decisão combatida ostenta natureza de sentença terminativa em sede de Juizado Especial Cível, inexistindo erro grosseiro capaz de obstar o conhecimento da insurgência, em atenção aos critérios da simplicidade e da instrumentalidade das formas que regem este microssistema judicial.

Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

No mérito, a controvérsia consiste em examinar a legalidade da sentença terminativa que extinguiu o feito sem julgamento do mérito por abandono da causa (CPC, artigo 485, inciso III), decorrente da falta de manifestação da parte autora para viabilizar a citação da parte ré, após prévia e reiterada intimação.

Com efeito, incumbe à parte autora o dever processual de impulsionar o feito e indicar, de forma precisa e qualificada, o endereço da parte ré a fim de viabilizar o ato citatório, nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil. A inércia da parte autora em promover os atos e as diligências que lhe competem, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, configura o abandono da causa e autoriza a extinção da relação jurídica processual sem resolução de mérito.

No caso em apreço, constata-se do exame minucioso dos autos eletrônicos que o juízo de origem oportunizou sucessivas vezes a regularização da lide. Os recorrentes foram expressamente e de forma clara advertidos, por intermédio dos despachos de id. 19458928 e 19458933, acerca da obrigatoriedade de indicação do endereço correto do requerido sob pena de extinção da demanda por abandono da causa.

A despeito de todas as advertências e das oportunidades concedidas pelo juízo primevo, os autores mantiveram-se inertes por prazo manifestamente superior a 30 (trinta) dias, não apresentando qualquer subsídio apto a viabilizar o cumprimento da diligência citatória. O processo não pode se eternizar aguardando a iniciativa dos proponentes da ação, restando correta a aplicação do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, não se olvida a possibilidade de adoção de diligências para localização do réu. Todavia, a adoção de tais medidas depende de formulação de pedido pela parte interessada, o que não se verificou no caso em tela.

Assim, a sentença de id. 19459088 deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença terminativa combatida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais obrigações em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, em estrita observância ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)